Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA NA MODALIDADE TEIMOSINHA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração patrimonial da parte executada. O agravante sustenta que o indeferimento contraria o art. 830 do CPC e jurisprudência do STJ, defendendo a admissibilidade do arresto eletrônico sem necessidade de exaurimento prévio de diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, em execução de título extrajudicial, quando transcorrido prazo superior a um ano desde a última tentativa infrutífera, ainda que não demonstrada alteração na situação econômica do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD como medida voltada à efetividade da execução, desde que observado o princípio da razoabilidade, especialmente em função do decurso de tempo desde a última tentativa.
4. O transcurso de prazo superior a um ano é considerado critério objetivo e razoável para justificar nova pesquisa de bens, mesmo na ausência de comprovação de alteração patrimonial do devedor.
5. O indeferimento automático de nova consulta com base exclusivamente na ausência de provas de modificação da situação econômica do executado contraria a finalidade dos sistemas eletrônicos e o princípio da efetividade da tutela executiva.
6. A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que os sistemas informatizados são ferramentas auxiliares à execução e que a reiteração de diligência pode ser autorizada com base no lapso temporal transcorrido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 830 e 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 04.10.2016, DJe 19.10.2016; STJ, AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.10.2014, DJe 28.10.2014; TJDFT, Acórdão 1705889, AGI 0703127-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18.05.2023, PJe 14.06.2023; TJDFT, AGI 0724231-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 09.09.2020, PJe 28.09.2020; TJDFT, AGI 0714077-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12.08.2020, PJe 21.08.2020.

(m)